Tribunal: TJMT
Processo: 1033009-92.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033009-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE CONSTANTINO CHOCAIR - CPF: 111.621.471-72 (APELANTE), BRUNA GALVAO SOUSA - CPF: 040.446.331-26 (ADVOGADO), ADRIELLY CRISTYNNE DOS SANTOS CORREA - CPF: 048.116.521-50 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. SENTENÇA POSTERIOR PROFERIDA COM EXAME DE MÉRITO. NULIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por José Constantino Chocair contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de adjudicação compulsória, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. A controvérsia recursal consiste em verificar a correção da sentença, pois há acórdão proferido em agravo de instrumento anterior, no qual foi reconhecida a ilegitimidade ativa do autor e determinada a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC/2015. Ainda, houve a condenação do Autor, ora Apelante, aos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a sentença de mérito proferida posteriormente à decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor é nula; e (ii) analisar a possibilidade de afastamento da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios diante do deferimento de justiça gratuita em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. A decisão anterior que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor e extinguiu o processo sem resolução de mérito impede nova análise judicial sobre o mérito da demanda, sob pena de afronta à coisa julgada material (arts. 505, 507 e 508 do CPC/2015).

4. A sentença de mérito proferida após decisão em sede de agravo de instrumento é nula, devendo prevalecer o julgamento anterior que extinguiu o processo com base em ilegitimidade ativa.

5. A condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais já imposta no acórdão do agravo de instrumento não foi objeto de impugnação tempestiva, razão pela qual permanece hígida. Ainda que assim não fosse, o

deferimento posterior da justiça gratuita em sede recursal produz efeitos apenas ex nunc, não retroagindo para afastar encargos já constituídos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para anular a sentença apelada, prevalecendo o que foi decidido no acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1031591-43.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ CONSTANTINO CHOCAIR
em face da sentença exarada pelo juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que julgou improcedente o pedido da Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA
.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a sentença é nula, pois dois dias antes de sua prolação esta Egrégia Corte julgou o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1031591-43.2024.8.11.0000, reconhecendo a ilegitimidade ativa do ora recorrente e extinguindo a ação, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a sentença analisando o mérito da demanda viola os princípios do devido processolegal, da segurança jurídica e da autoridade das decisões judiciais.

Por fim, alega que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, pois é um idoso com 68 (sessenta e oito) anos de idade, “
que atualmente enfrenta situação de extrema vulnerabilidade social
”. Afirma que não possui vínculo empregatício

ou qualquer outra fonte de renda própria, sobrevivendocom auxílio dos filhos e modesta aposentadoria de sua esposa.

Assim, requer o provimento do apelo para declarar a nulidade da sentença e afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões (ID 288791425) pela manutenção do que restou decidido pelo v. acórdão prolatado no Agravo de Instrumento. Subsidiariamente, requer a manutenção da sentença de improcedência e o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, além da majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início,
concedo
a justiça gratuita ao Apelante, tão somente para fins de análise do presente Recurso de ApelaçãoCível, pois resta demonstrada a sua hipossuficiência (ID 288791418, ID 288791419 e ID 288791421).

Assim, preenchidos os requisitos legais,
conheço
do presente apelo.

Cinge-se a controvérsia em averiguar se a sentença que julgou improcedente o pedido da Ação de Adjudicação Compulsória é nula e a possibilidade de afastar a condenação do Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Da análise acurada dos autos, se observa que o juízo de primeiro grau proferiu a sentença combatida na
data de 26/03/2025
(ID 288791415).

Todavia, conforme consta em ID 288791422, na
data de 19/03/2025
esta Egrégia Câmara julgou o Agravo de Instrumento n. 1031591-43.2024.8.11.0000,
acolhendo a arguição de ilegitimidade ativa do Autor, ora Apelante, ocasião que julgou extinto o presente feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
, nos seguintes termos:

“(...)
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para reconhecer a ilegitimidade ativa de José Constantino Chocair na ação de adjudicação compulsória, Julgando Extinto o feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor/agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
(...)” – sic.

Diante desse contexto, em virtude dos efeitos da coisa julgada, reputa-se incabível a prolação da sentença julgando o mérito da demanda.

Tal entendimento decorre do princípio da segurança jurídica e da autoridade da coisa julgada, nos termos dos artigos 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE –
QUESTÃO DIRIMIDA EM DECISÃO ANTERIOR – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA
– PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
"As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno".
(AgInt no AREsp 2 .007.442/SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 30-6-2022.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000139-51.1996 .8.11.0020, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA A COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ABRANGIDA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA (ARTIGOS 507 E 508 DO CPC/15)– NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA A COISA JULGADA – ACOLHIMENTO – RECURSO PROVIDO. 1 – A sentença de mérito proferida na fase de conhecimento já havia transitado em julgado, razão pela qual descabia a discussão acerca da prescrição alegada, pois encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme preceituam os arts. 507 e 508 do CPC/15. 2 – Transitada em julgado a decisão definitiva da causa, todas as alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas para o acolhimento ou rejeição do pedido reputam-se arguidas e repelidas; tornam-se irrelevantes todos os argumentos e provas que as partes tinham a alegar ou produzir em favor da sua tese . 3 – Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos – “alegações e defesas”, na dicção legal – que poderiam ter sido suscitados, mas não foram. A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido.
(TJ-MT - APL: 00066473720148110002 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, INCISO II DO CPC . MATÉRIAS ABORDADAS NO RECURSO JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO . RECURSO NÃO CONHECIDO.
É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC/15.Apelação Cível não conhecido.

(TJ-PR - APL: 00067467920088160001 Curitiba 0006746-79.2008.8.16 .0001 (Acórdão), Relator.: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 01/03/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021). (Destaquei).

Registra-se que o v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1031591-43.2024.8.11.0000 não foi objeto de irresignação pelas partes e transitou em julgado, de maneira que o pronunciamento de mérito pelo magistrado singular se mostra indevido.

Logo, há que se reconhecer como válida a sentença extintiva, conforme proferida no Agravo de Instrumento mencionado.

Por consequência, como no v. acórdão houve a condenação do Autor, ora Apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
mas não houve irresignação no momento oportuno
, descabida a reforma da sentença para afastar a condenação aos ônus sucumbenciais.

Sobreleva destacar que, ao contrário do que afirma o Apelante, a justiça gratuita pleiteada foi indeferida pelo juízo
a quo
ainda na data de 23/09/2021, conforme decisão exarada em ID 288790898, cuja decisão também não foi objeto de irresignação.

Ademais, o deferimento da justiça gratuita em grau recursal,
certamente não alcança atos processuais pretéritos ao seu deferimento, pois é uníssono na jurisprudência que o benefício em questão opera efeitos
ex nunc
.

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Corte Estadual:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR DESERÇÃO – OMISSÃO QUANTO À NÃO ANÁLISE DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO FACE À DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – OMISSÃO SANADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Reconhecida a omissão da decisão quanto à não análise do recurso de Agravo Interno interposto pelos apelantes/agravantes, devem ser acolhidos os declaratórios para saneamento do vício.
2. Mesmo que fosse provido o agravo interno para que fosse deferido o pedido de justiça gratuita dos apelantes/agravantes, ainda assim, restaria configurada a deserção do apelo, mormente, pois, a concessão do benefício da gratuidade judiciária posteriormente à interposição do recurso não tem o condão de isentar o preparo, conforme entendimento unívoco do Superior Tribunal de Justiça, o benefício da gratuidade judiciária opera efeitos ex nunc, isto é, não retroage.
(N.U 0000902-59.2004.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023) – destaquei.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe parcial provimento
para
anular
a sentença apelada, prevalecendo o que restou decidido no v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1031591-43.2024.8.11.0000.

Diante do resultado do julgamento, descabida a majoração dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025